Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016446-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.313.618/0001-53 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – REPRIMENDA CABÍVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE FABULAR A INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO QUE TINHA COM A PRÓPRIA FILHA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

No caso vertente, é inegável que a conduta praticada pelos recorrentes configura nítida tentativa de fraudar a execução, sendo inadmissível supor que o vultuoso crédito, então declarado em documento público, simplesmente tenha deixado de existir por quitação ou perdão da dívida, para sua filha, mediante simples recibo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0028357-30.2013.8.11.0041, ajuizada por
CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA
, aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a multa em questão é descabida, visto que, o fato de ter noticiado nos autos a inexistência de crédito perante terceiros, que pudesse servir à satisfação da dívida, não configura fraude à execução ou má-fé processual.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 107269499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame cumpre analisar o acerto ou não da decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Sobre o tema, o artigo 774 do Código de Processo Civil, considera ato atentatório à dignidade da justiça as seguintes condutas comissivas ou omissivas do devedor,
in verbis
:

I -
frauda a execução
;

II -
se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos
;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, na origem, o Juízo
a quo
aplicou a multa em razão de o devedor, ora recorrente, Sr. Armando Fernandes Moro, apresentar nos autos, no id no 39552774 – Pág. 160, recibo de quitação relativo ao empréstimo realizado entre ele e sua filha, no montante de R$ 500.047,30 (quinhentos mil quarenta e sete reais e trinta centavos).

A existência do crédito em questão foi noticiada pelo exequente, ora agravado, no id no 39552774 – Pág. 159, que obteve tal informação por meio da declaração de imposto de renda do próprio devedor.

Na sequência, o devedor apresentou o referido recibo nos autos, sob o argumento de que o subscreveu apenas para fins contábeis, pois, na verdade, teria perdoado a dívida da filha.

No caso vertente é inegável que a conduta praticada pelo recorrente configura nítida tentativa de fraudar a execução, sendo inadmissível supor que o vultuoso crédito, então declarado em documento público, simplesmente tenha deixado de existir por quitação ou perdão da dívida, para sua filha, mediante simples recibo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇAO DE EXECUÇAO. FRAUDE À EXECUÇAO RECONHECIDA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA FIXADA. É de ser reconhecido em caráter preliminar a hipótese de fraude à execução.
Demonstrada a alienação de crédito futuro notoriamente capaz de levar o executado à insolvência, especialmente pela falta de bens penhoráveis e pelo elevado valor executado, quando já tramitava a presente ação executiva. Má-fé na alienação do crédito caracterizada pelos elementos constantes nos autos, em particular pelo fato de o crédito cedido ser relativo a processo envolvendo exequente e executado e por beneficiar justamente os procuradores dos sócios da devedora. Multa por ato atentatório à dignidade de justiça fixada em 10% sobre o valor atualizado do débito. Inteligência do art. 774, inciso I e parágrafo único do CPC.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082816380, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-11-2020)

Por esses fundamentos, portanto, deve ser mantida a decisão de base em seus exatos termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021